Tribunal: TJSP
Processo: 0007073-68.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimentos da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007073-68.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
2

Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635
Comarca de São Paulo 15a Vara Criminal Central
Apelante: Carlos Roberto da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 11591
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
QUALIFICADO
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE No crime de roubo, o
depoimentos da vítima, seguro e corroborado pelos demais
elementos de prova, possuem grande relevância para embasar
decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma
razão para ela incriminar falsamente o réu. Condenação mantida.
Recurso não provido.

Vistos.
Carlos Roberto da Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 13.03.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 15a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que o condenou à
pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 371/374).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
redução de pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal (fls. 385/392).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou suas alegações finais orais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 396/399).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
3
pelo não provimento do recurso (fls. 412/419).
É o relatório.
O ora apelante foi processado por incurso no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
porque, no dia 12.08.2017, por volta das 07h00, na Rua General Carneiro,
altura do no 100, Sé, na cidade e Comarca da Capital, agindo em unidade de
desígnios e ações com o adolescente Antônio Gabriel Bezerra dos Santos
Vidal, após reduzir Antônio Evanie de Almeida à impossibilidade de
resistência, mediante grave ameaça e violência exercida pelo emprego de
arma branca, subtraiu para si, 01 aparelho celular; e porque corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente Antônio Gabriel Bezerra dos Santos
Vidal, com ele praticando o crime de roubo acima mencionado (fls. 127/129,
fls. 172 e fls. 351/352).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Neste ponto, impõe-se observar que não consta da r.
sentença pronunciamento acerca do delito do artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
de modo a caracterizar que o julgamento foi “citra petita”. No entanto, ainda
que se constate tal vício na decisão do juízo de primeiro grau, de rigor observar
que o Ministério Público não se insurgiu por meio de embargos de declaração e
não interpôs apelação, permitindo, deste modo, que a sentença transitasse em
julgado para a acusação (fls. 379). Destarte, não cabe a este Tribunal declarar
nulidade não arguida, pois, caso contrário, se estaria agravando a situação do
acusado, permitindo-se que, em novo julgamento, sobreviesse condenação
mais severa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
4
Nesse sentido: “HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
DESACATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DECORRENTE DE RECUSA DE FORNECER
DADOS DE IDENTIDADE. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A
DENÚNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA
A ACUSAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA QUE SEJA
REALIZADO NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NE
REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. 1. É vedado ao Tribunal a quo agravar a
situação do Paciente, em sede de recurso de apelação criminal interposta exclusivamente
pela Defesa, sob pena de incorrer em violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 2. Se o
Ministério Público não se insurgiu contra a omissão, não pode a Corte estadual
reconhecer de ofício que a sentença foi citra petita e determinar que o Juízo monocrático
se pronuncie sobre toda a extensão da inicial acusatória. 3. Ordem concedida para anular
o acórdão atacado, na parte em que considerou a decisão citra petita, mantida no mais”.
(HC 107.990/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 28/08/2008, DJe 29/09/2008).
Passo à análise do mérito.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não merece provimento, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 10/14), do auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16), do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 17), bem
como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que estava no Pátio do Colégio e o adolescente
se encontrava sentado próximo a ele, momento em que a vítima chegou
acompanhada da polícia e o acusou da prática da subtração de um celular (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
5
374 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmaram a prática dos crimes pelo apelante.
Segundo consta, em depoimento bastante seguro, a
vítima Antonio Evanie de Almeida esclareceu que o réu e outro indivíduo o
abordaram, colocando-o contra a parede com um canivete em punho.
Afirmou que se assustou com a arma e deu um pulo para trás, seu aparelho
celular caiu ao solo e, quando se abaixou para pegar o aparelho, um dos
roubadores o ameaçou com o canivete. Informou, ainda, que eles pegaram o
celular e saíram correndo, dizendo "não venha atrás". Por fim, disse que
encontrou os agentes do roubo e os apontou para os policiais. Cabe ressaltar
que, na delegacia (fls. 17) e em juízo, a vítima reconheceu o réu.
Consigne-se, a respeito, que as palavras da vítima,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, são de
extrema valia, especialmente quando descrevem com firmeza o modus
operandi e reconhecem, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma
vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel.
Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial,
Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309).
Cabe registrar que a relevância absoluta das formas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
6
já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo
princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o direito
processual existe para servir de instrumento, é meio de realização do direito
material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele alcance o
respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual
expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a
sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT
730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo Supremo
Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento pessoal do réu,
efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem eficácia jurídico-
processual idêntica ao efetuado com as formalidades prescritas pelo
dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente, réus e
vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a
recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há, todavia,
em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o reconhecimento é
feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências, ou, quando inexistente
esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de presumir imperfeito
reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a procedência de sua impugnação
exige demonstração convincente. De outra parte, é necessário ter bem claro na mente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
7
a formalidade indicada no inciso II do art. 226 (CPP) não integra a essência do ato
recognitivo, pois apenas será preenchida "se possível"; pois bem, é de imediata
compreensão, para quem tem os pés na terra e não tem olhos perdidos no horizonte da
utopia, que aquela providência é "impossível" nas habituais condições de desenvolvimento
das audiências” (7a Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza
Nery - TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de
que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o
reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz
nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém,
com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j
06.03.1998 RJTACRIM 37/309).
Desta forma, o simples fato do reconhecimento do
réu ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de
Processo Penal, não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente
porque o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas carreadas aos
autos.
Ademais, a palavra da vítima encontrou amparo no
depoimento da testemunha Vanessa Caballero Urea, policial militar, a qual
relatou que, cientificada pelo ofendido a respeito do roubo e de que ele havia
reencontrado os autores do crime nas imediações, acompanhou-o até o local
indicado, onde abordou o acusado e o adolescente, apontados pela vítima
como os autores do roubo. Acrescentou que foi encontrado dinheiro em poder
do adolescente e do réu, tendo o adolescente confessado a prática do roubo,
informado que o dinheiro apreendido era proveniente da venda do celular
subtraído e que tinha dividido os valores com o réu (fls. 225 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Iran Araújo de Oliveira, também policial militar, o qual narrou os fatos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
8
semelhança de sua colega, confirmando, dentre outras coisas, a solicitação da
vítima e a notícia do roubo, a localização dos agentes indicados pelo
ofendido, bem como de dinheiro em poder do réu e do adolescente, além da
confissão do roubo feita por este. Acrescentou que o menor, ao confessar o
delito, disse que o réu também participou do roubo (fls. 225 gravação
audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, que na condição de servidores públicos, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo
9a Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
9
vítima e os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o réu e o adolescente,
agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma branca, abordaram a vítima e subtraíram seu celular, após o
que empreenderam fuga.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
A qualificadora do concurso de agentes, como
exposto, também foi demonstrada pela prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na medida
em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação
da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para
reconhecer as causas de aumento incidentes.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04
anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo, em razão dos maus antecedentes do acusado (Processo no
7003954-73.1986.8.26.0050 19a Vara Criminal de São Paulo fls. 151;
Processo no 7011569-17.1986.8.26.0050 3a Vara Criminal de São Paulo
fls. 151; Processo no 7014756-33.1986.8.26.0050 Vara de Itapecerica da
Serra fls. 151/152; Processo no 7013838-92.1987.8.26.0050 17a Vara
Criminal de São Paulo fls. 152), no que se viu beneficiado, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
10
foram quatro as condenações apontadas na sentença, que são todas
específicas. Ademais, o acusado ostenta outras cinco condenações também
aptas a gerar maus antecedentes e que não foram consideradas (Processo no
7014396-30.1988.8.26.0050 29a Vara Criminal de São Paulo fls. 152;
Processo no 7015215-64.1988.8.26.0050 1a Vara Distrital de Embu fls.
152/153; Processo no 7015847-90.1988.8.26.0050 20a Vara Criminal de São
Paulo fls. 153; Processo no 7000747-33.2007.8.26.0405 2a Vara Criminal
de São Paulo fls. 153; Processo no 7000583-34.2008.8.26.0405 15a Vara
Criminal de São Paulo fls. 154), o que justificaria maior acréscimo na
reprimenda. Todavia, a sentença, neste ponto, não pode ser objeto de
modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência (Processo no 7002038-94.2008.8.26.0482 17a Vara Criminal
de São Paulo fls. 154; Processo no 7022194-94.2015.8.26.0050 15a Vara
Criminal de São Paulo fls. 155), a sentenciante aumentou a pena em 1/6,
perfazendo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 12
dias-multa, no que também se viu beneficiado o réu, uma vez que ele ostenta
duas condenações e ambas são específicas, o que justificaria aumento em
maior patamar.
Ressalte-se que não se pode falar que a consideração
dos maus antecedentes e da reincidência configure “bis in idem”, pois a
valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da vida pregressa do
réu, nas duas fases da dosimetria, encontra fundamento legal e tem
finalidades diversas. Na primeira fase, os maus antecedentes são considerados
como circunstância judicial, para fim de elevação da pena-base, já que o
comportamento evidencia a personalidade e indica a necessidade de uma
punição mais severa. Na segunda fase, a reincidência serve para imprimir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007073-68.2017.8.26.0635 -Voto no 11591
11
maior rigor ao réu que, mesmo tendo sido punido por crime anterior, deixou
evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo. Além
disso, os aumentos da pena, na primeira e na segunda fases, foram feitos com
base em diferentes condenações.
Na derradeira etapa, em razão da qualificadora do
concurso de agentes, agiu com acerto a MMa Juíza sentenciante ao aumentar
a pena em 1/3, tornando-se definitiva em 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e 16 dias-multa.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
praticado mediante grave ameaça à vítima, em concurso de agentes, com
emprego de arma branca, em via pública, o que gera grande insegurança
social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor do réu. Some-se a isso o fato do acusado
ter maus antecedentes e ser reincidente específico, já tendo sido condenado à
pena de reclusão em regime fechado e semiaberto e voltado a delinquir, a
demonstrar que a fixação de regime inicial menos gravoso não seria
suficiente para a prevenção e repressão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator